Tribunal: TJMT
Processo: 0003639-70.2012.8.11.0051
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003639-70.2012.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - CNPJ: 66.110.404/0009-01 (EMBARGANTE), FELIPE JUN TAKIUTI DE SA - CPF: 344.879.438-41 (ADVOGADO), JULIO SANTANA ROSA NETO - CPF: 046.374.461-63 (ADVOGADO), LIDIA MARIA SANTANA DA ROSA - CPF: 054.705.401-70 (ADVOGADO), OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGANTE:
GLOBAL AR COMERCIO DE REGRIGERAÇÃO LTDA

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins. 2. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:
GLOBAL AR COMERCIO DE REGRIGERAÇÃO LTDA

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
GLOBAL AR COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA
, contra o Acórdão proferida por esta Colenda Turma Julgadora, o qual negou provimento ao Recurso de Apelação, interposto em face de
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a r. sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Campo Verde, que nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal, identificada pela numeração única: 0003639-70.2012.8.11.0051, que julgou improcedentes os pedidos aduzidos pela Requerente, mantendo a validade das autuações e autos de infração lançadas em seu desfavor.

Inconformada, a parte Embargante sustenta em sede de Embargos de Declaração (ID: 144306673), que o Acórdão objurgado incorreu em omissão, uma vez que alega ser possível verificar que os fundamentos trazidos no presente Acórdão ignoraram os argumentos trazidos pela Embargante em sede de Recurso de Apelação.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos presentes Embargos Declaratórios, para que sejam sanadas as omissões apontadas.

A parte Embargada apresentou Contrarrazões (ID: 145010669), requerendo o não acolhimento dos presentes Embargos de Declaração.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
GLOBAL AR COMERCIO DE REGRIGERAÇÃO LTDA

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
GLOBAL AR COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA
, contra o Acórdão que por unanimidade negou provimento seu Recurso de Apelação, mantendo a r. sentença proferida pelo Juízo “
a quo
” por seus próprios fundamentos.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

Inobstante, necessário frisar, que como devidamente ponderado no Acórdão ora atacado, não há dúvidas com relação ao fato da parte Autora/Apelante ser beneficiária do PRODEÌC, todavia, nos TADs em discussão, constam que embora a contribuinte seja beneficiada pelo PRODEIC, não cumpriu com obrigação acessória, qual seja, a entrega no prazo legal de Escrituração Fiscal Digital e os arquivos magnéticos previstos na legislação tributária.

Descumprindo com suas obrigações fiscais acessórias, dentre elas a entrega da escrituração fiscal no prazo legal, e das informações relativas ao ICMS incentivado, perdeu a Apelante o direito ao benefício fiscal, e por consequência, mostrou-se escorreitas as autuações lavradas.

Compulsando os autos, verifica-se que a Requerente deixou de entregar, no prazo legal, as informações fiscais ao SINTEGRA, relativas aos exercícios de 2010 e 2011.

Ao contrário do afirmado pela empresa Recorrente, constata-se Aviso de Cobrança nº 531443/55/101/2012 (Id. 7227808 - Pág. 1), notificando a empresa Apelante a promover a entrega do arquivo digital, com a Escrituração Fiscal Digital no período compreendido entre 10/09/2012 à 10/10/2012, chamamento que não foi atendido pela parte, vez que a entrega da Escrituração Fiscal Digital se deu em 05/11/2012 e 07/11/2012, conforme documentos de ID. 7227809 - Pág. 5 a 7227811 - Pág. 1.

Muito embora a Apelante tenha se respaldado no art. 26 do Anexo XII do RICMS, alegando a prorrogação do referido prazo de entrega da EFD para o dia 30/11/2012, equivocada se faz a sua interpretação, pois o parágrafo Único do citado artigo refere-se à prorrogação do prazo de vencimento das Notificações sobre a entrega de Escrituração Fiscal.

A prorrogação legal, regida pelo Decreto n° 1.389/2012, não isentava as empresas inadimplentes da entrega da documentação das sanções legais previstas, mas apenas as reduzia.

Destarte, as notificações de números 531443/55/1012012, de 25/08/12, 540116/55/101/2012, de 29/08/12 e nº 549548/55/101/2012, de 29/08/12, outorgaram o prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da empresa Apelante, que se iniciou em 10/10/2012, com término em 10/10/2012. (Ids. 7227809 - Pág. 5 a 7227811 - Pág. 1).

O parágrafo único do art. 26 do Anexo XII do RICMS determina a redução da penalidade se respeitado o novo prazo de vencimento das notificações (30/11/2012), para entrega da Escrituração Fiscal, conforme consta do referido dispositivo, e ainda do item 6.3 das notificações:

“Art. 26 - Fica prorrogado, excepcionalmente para 30 de novembro de 2012 o prazo de vencimento das notificações realizadas para a entrega das informações ao Sistema Integrado de informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias - SINTEGRA ao exercício de 2007 e a Escrituração Fiscal Digital –EFD, relativas ao exercício de 2010 e 2011.

Parágrafo único - A entrega das informações no prazo estabelecido no caput deste artigo, autoriza a redução da respectiva penalidade.”

“6.3. O atendimento à notificação no prazo do item 6.1, reduz a multa ao valor não inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) do valor das operações e/ou das prestações de serviços realizadas no período, até o limite de 100 (cem) UP –MT, de acordo com o Inciso IV, § 17 do Artigo 45, da Lei n° 7.098/98, na qual deverá solicitar que se faça o lançamento em Conta Corrente para o devido recolhimento com o valor reduzido.

Assim, não há o que se falar em tempestividade na entrega da responsabilidade fiscal, e diversamente do argumentado pela Apelante a penalidade é devida, sendo cabíveis as autuações, notificações e apreensões de mercadorias realizadas pelo fisco estadual.

Superada a questão do dever de cumprimento ou não da obrigação acessória, passo a análise dos Tad’s impugnados.

Os Termos de Apreensão e Depósito citados na exordial foram lavrados devido à falta de apresentação de documentação fiscal, o que gerou a aplicação da penalidade prevista no art. 45, III, da Lei n° 7.098/98.

Os demais TAD’s foram lavrados tendo como base a Resolução n° 007/2008-SARP da SEFAZ/MT.

Constata-se que os TAD’s foram lavrados legitimamente pelo fisco, no exercício de seu poder-dever de fiscalização, em virtude de a Apelante ter descumprido a legislação tributária especificada nos referido TAD’s, incorrendo em prática em infração matéria.

In casu, da leitura dos autos, tem-se, que a Apelante possui pendências no sistema de conta corrente fiscal, o que lhe impõe o dever de observância ao regime especial de fiscalização previsto pela Resolução nº 07/2008/SARP.

Impende considerar que este Sodalício já firmou entendimento no sentido de considerar legal o regime tributário diferenciado instituído pela Resolução n° 7/2008/SARP, que estabelece a necessidade de pagamento antecipado e integral do imposto quando o contribuinte possuir débitos pretéritos e, de consequência, considerou legal a apreensão de mercadorias e a aplicação de penalidades nos casos em que esta medida tenha por objetivo forçar o contribuinte ao recolhimento do imposto devido antecipadamente pela operação referente à própria mercadoria apreendida, uma vez que a sua circulação sem o recolhimento do imposto devido configura infração material de cunho permanente.

A propósito, é o entendimento deste Sodalício, vejamos:

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRELIMINAR DE DESERÇÃO – REJEITADA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – INATIVIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – DÉBITO FISCAL – APREENSÃO DE MERCADORIAS – CONTRIBUINTE SUJEITO AO REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR – RESOLUÇÃO N° 007/2008 – SARP – LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS DO CONTRIBUINTE INADIMPLENTE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR EXCESSO DE EXAÇÃO – EMPRESA BENEFICIADA PELO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (PRODEIC) – INOVAÇÃO RECURSAL – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com a Súmula n° 481, do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício da gratuidade judiciária à pessoa jurídica está condicionada à demonstração de sua incapacidade econômica. 2. Considerando que a Empresa Agravante se encontra inativa, situação que a princípio lhe impede de auferir rendimentos, verifica-se a verossimilhança da ausência de poder econômico para suportar os custos da presente demanda. 3. Consoante entendimento firmado e ratificado por esse Sodalício, “o regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução 007/2008/SARP/SEFAZ-MT e regulamentado pelos arts. 444 e seguintes do RICMS/MT é legal, porquanto apenas obriga o contribuinte em débito com o Fisco ao recolhimento antecipado do imposto, não criando ou instruindo situação jurídica além daquela já prevista em lei” (N.U 0041499-38.2012.8.11.0041, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/11/2017, Publicado no DJE 29/11/2017).

4. Se as mercadorias apreendidas estavam sujeitas ao recolhimento do ICMS, concomitantemente a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias, não há ilegalidade na apreensão das mercadorias, quando esta se deu para cessar infração à legislação tributária e impedir a circulação das mercadorias sem o recolhimento do tributo devido, tampouco ofensa à livre iniciativa, concorrência ou livre exercício da atividade empresarial.

5. A alegação, em sede recursal, de matéria não submetida à apreciação do juízo de primeiro grau, constitui inovação recursal e supressão de instância, não admitida em nosso ordenamento jurídico.

(N.U 0049161-48.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 08/07/2021)” (Destaquei)

“MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO – RESOLUÇÃO N. 07/2008- SARP – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - SENTENÇA RETIFICADA. [...] 2. Não há qualquer ilegalidade na inclusão do contribuinte em débito com o fisco, no regime diferenciado cautelar instituído pelo RICMS e Resolução nº 007 /2008/ SARP/SEFAZ, haja vista que aludido regime é apenas uma forma de recolhimento do tributo, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento”. (TJMT - N.U 0037101-48.2012.8.11.0041, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 16/04/2018).”

Consoante o disposto no artigo 1° da Resolução n° 07/2008/SARP, ficam enquadrados no regime administrativo cautelar os contribuintes em mora com o fisco e, dentre as consequências da inclusão do contribuinte ao regime diferenciado, decorre a imposição do dever de recolher antecipadamente o ICMS, que seria devido na operação, conforme dispõe o artigo 3°, caput, da citada Resolução.

Por conseguinte, não cumprindo o dever pecuniário, o devedor da obrigação tributária do ICMS passaria, segundo a norma, a incorrer em irregularidade fiscal passível de ensejar a retenção das mercadorias circuladas, daí a ocorrência da lavratura dos Termos de Apreensão e Depósito colacionados aos autos.

É certo que a referida Resolução se destinou apenas a regulamentar a situação prevista nos artigos 444 e 445 do antigo RICMS/MT, inexistindo irregularidade ou inconstitucionalidade, uma vez que não criou qualquer fato gerador ou situação fática nova, apenas determinou o tratamento tributário diferenciado.

Assim, quando da lavratura dos TAD’s, a Apelante possuía débitos pendentes no Sistema de Conta Corrente Fiscal, de modo que, se encontrava a empresa Apelante submetida ao regime administrativo cautelar, não havendo o que se falar em nulidade dos TADs.

Outrossim, a lavratura dos TAD’s não guarda qualquer relação com o benefício do PRODEIC, que concedia prazo especial de recolhimento e apuração do ICMS e diferencial de alíquota.

Os benefícios concedidos à Apelante não se deram de forma absoluta ou imediata, verifica-se a necessidade de contrapartida por parte da Empresa Apelante descrita na Cláusula Quinta do Termo de Acordo, a qual estabelece obrigações/responsabilidades da empresa beneficiária como condição para manutenção do benefício fiscal.

Dispõe a Cláusula supracitada:

“CLÁUSULA QUINTA

DAS RESPONSABILIDADES DA EMPRESA

A EMPRESA obriga-se a:

I realizar relativamente aos fatos geradores o recolhimento da receita do ICMS devido em decorrência das operações de aquisições demercadorias para revenda;

II O contribuinte fica obrigado a apuração em conta gráfica das operações de suas unidades, ficando excluído do regime de tributação relativo ao ICMS GARANTIDO ou ICMS GARANTIDO INTEGRAL ou ICMS ESTIMATIVA ANTECIPADA POR OPERAÇÃO, passando a mensalmente apurar o imposto devido mediante escrituração fiscal digital e nota fiscal eletrônica;

III – Somente serão contempladas as entradas efetivamente realizadas. Serão desconsideradas as operações simbólicas, as, triangulares ou outras que não tenham efetivamente entrado no estabelecimento triangulares ou outras que não tenham efetivamente entrado no estabelecimento”

Para manutenção do benefício fiscal, conforme acordado, a regularidade fiscal deveria ter sido mantida.

Dessa maneira, diante do descumprimento da responsabilidade da Apelante, prevista na citada Cláusula contratual, não há o que se falar em inobservância do pactuado no Termo de Acordo, desrespeito ao diferimento assegurado pelo PRODEIC, bem como da ilegalidade dos TAD’s e NL’s, tendo o lançamento das autuações pelo fisco, se dado de forma incontroversa.Isto posto, inexistiu qualquer omissão, contradição ou vício na
decisum
prolatada anteriormente.

Com efeito, a alegada omissão apenas reflete o intuito do Embargante em modificar o entendimento exarado no Acórdão objurgado, todavia, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado, a legitimar a oposição dos presentes aclaratórios.

Na vertente do entendimento consolidado, não há dúvidas, portanto, que a decisão obliterada, deve ser mantida pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Logo, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo Embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista do Embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

A propósito, assim já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – OMISSÃO QUANTO A DETERMINAÇÃO DE TRANSCRIÇÃO DO IMÓVEL DETERMINADA NA SENTENÇA - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória apenas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, porque a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio. (N.U 0003499-20.2011.8.11.0003, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 5/9/2018, Publicado no DJE 10/9/2018). A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.“ (N.U 0035525-02.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019). (Destaquei).

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODAS AS TESES DISCUTIDAS - RECURSO COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO - CARÁTER PROTELATÓRIO - MULTA APLICADA - RECURSO REJEITADO. Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC. Embargos manejados com o intuito de modificar o resultado do julgamento, tentando fazer prevalecer a tese sustentada pelo Embargante. Na espécie, o colegiado afastou a tese de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria demandava tão somente a análise documental, por se tratar de condições e execução de contrato, com base nas cláusulas pactuadas. Por esse motivo, foi rejeitado o pedido de produção de prova testemunhal. A fundamentação do julgado foi precisa ao tratar sobre a aplicação das cláusulas contratuais ao caso concreto, de modo que não há que se cogitar a hipótese de aplicação do CDC ao caso concreto, por se tratar de obrigação de fazer, em relação jurídica locatícia, que, consoante entendimento jurisprudencial, não se coaduna com as legislação consumerista, sobretudo pelo fato de inexistir na espécie desproporção e/ou vulnerabilidade de forças entre os contratantes. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria. De rigor reconhecer o caráter manifestamente protelatório e por conseguinte aplicar multa do artigo 1.026, § 2º do atual CPC, a qual fixo em 1% sobre o valor atualizado da causa.” (ED 52114/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJMT, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 22/08/2018). (Destaquei)

Ainda, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
ambos os Embargos de Declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023